Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013346-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCIANO IZABEL DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO PROGREDID
O
AO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO NO AGRAVADO –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
–
NECESSIDADE CONCRETA DA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA – ELEMENTOS INDICATIVOS DA INAPTIDÃO DO REEDUCANDO DE RETORNAR AO CONVÍVIO SOCIAL – RECURSO PROVIDO.

O exame criminológico não é requisito essencial para a progressão de regime. Deve sua realização, aliás, ser motivada pelo juízo, conforme
consta na

Súmula n.
439 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, há casos
nos quais a medida é exigida
, como pressuposto para colocar, ainda que temporariamente, o reeducando em liberdade.

N
a hipótese
, é possível inferir a aparente inaptidão do agravado para, ao menos neste momento, retornar ao convívio social, o que torna imperiosa
a
sua submissão ao exame criminológico, para melhor análise da questão. Isso, porque avulta destes autos que
o
exame criminológico anterior apontou que
o recorrido

tem

índice moderado a alto de reincidência
,
e
tanto
essa assertiva tem consistência
que
ele ostenta
nove condenações definitivas por crimes patrimoniais, incluindo roubo circunstanciado. Nesse contexto, a submissão do
insurgido
a novo exame criminológico é necessário e essencial para aferir se a avaliação psiquiátrica negativa realizada anteriormente ainda persiste.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado pelo
Ministério Público
, contra
a decisão prolatada

pelo Ju
í
z
o
da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
no
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0005284-31.2010.8.11.0042
,
que
concede
u
a
progressão de regime de pena
a

Luciano Izabel d
os Santos
.

O
agravante
, forte nas razões
que se encontram no ID
95592953
,
pugna pela reforma da aludida decisão,
a fim de que se proceda a realização de exame criminológico com
o

agravad
o
, para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão regimental.

O
agravad
o
,
com alicerce
nas contrarrazões
encontradiças no ID
95592956
, rebate as asserções deduzidas pelo agravante,
requerendo

o
desprovimento do
presente
agravo
de
execução
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o

manteve
o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
(
ID
95592958
).

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID
97357483
, opinou pelo provimento deste agravo
de
execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se
deste
s

autos
que
o
agravad
o

cumpre uma
pena unificada de
35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em virtude da prática
de

diversos
crimes de
roubo
e furto
; c
onsta
ndo
, ainda, que
alcançou
o interregno para cumprir o requisito objetivo à progressão em
22 de junho de 2018
.

Consta, ainda, que para
aferição da probabilidade de reincidência, o
agravado
foi submetido a dois instrumentos de avaliação aplicados pela perita, quais sejam
:
o HCR-20 e o PCL-R, cujas conclusões apontaram índice moderado a alto de reincidência
, impondo-se registrar, por importante, que a
partir dos referenciais, a perita concluiu
que:
“
os instrumentos de avaliação foram usados com o objetivo de tornar a avaliação de risco de violência mais eficaz, identificando fatores de risco relevantes, o que auxiliar na melhor avaliação do prognóstico. Tais instrumentos foram aplicados durante o exame pericial e sugeriram moderado a alto risco de reincidência.
”

Diante disso,
no dia
3 de fevereiro de 2020
foi indeferido o pedido de pro
gressão de regime do
agravado
e determinada
a sua inserção em programa terapêutico existente na unidade prisional
.
Posteriormente, o Ministério Público manifestou
-se

pela submissão do
recorrido
à
nova
avaliação, para, somente após, analisar a possibilidade de
concessão

a seu favor do
benefício da progressão regimental. Todavia,
o juízo de primeiro grau,
em data de
18 de dezembro de 2020,
concedeu o benefício da progressão de regime
ao
insurgido
, sem que fosse submetido sequer à realização de nova avaliação psicossocial.

Como dito no relatório, n
o presente recurso, o agravante
pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que se proceda a realização de exame criminológico com o agravado, para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão
de
regim
e
.

Como se sabe, o
exame criminológico não é requisito essencial para a progressão de regime. Deve sua realização, aliás, ser motivada pelo juízo, conforme
consta na Súmula

n.
439 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, há casos
nos quais a
medida
deve ser exigida
, como pressuposto para colocar, ainda que temporariamente, o reeducando em liberdade.

A propósito, em um dos precedentes que originou o sobredito verbete sumular, especificamente o
Habeas Corpus
n. 114882 SP, relatado pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima, o Superior Tribunal de Justiça tratou profundamente a questão, invocando o aresto da Suprema Corte, ao assentar que:
“O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06, afirmou que 'Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando o entenderem
necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada”
.
E c
oncluiu
o integrante da Corte Cidadã
:
“A particularização da situação do sentenciado, pela qual se motiva a necessidade da diligência com os indícios sobre a sua personalidade perigosa, extraídos do caso concreto, constitui fundamentação idônea a justificar a realização do exame criminológico”
.

Assim, baseado em fundamentos concretos, é dever-poder do

magistrado submeter o reeducando ao exame, cuja finalidade – não se pode descurar – é
a
verifica
ção

d
a aptidão do cidadão para retornar ao convívio social, prevenir novas práticas ilícitas, aferir tecnicamente sua personalidade, enfim, fornecer subsídio especializado para se aquilatar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, quando não visível a olho nu pelo próprio juízo, isto é, quando a complexidade da situação reclamar um posicionamento mais aprofundado.

De fato, o exame criminológico não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento de política criminal, como dito, para atingir um nível de aferição que os olhos experientes do magistrado,
de per si
, não alcançariam para aferir os aspectos acima mencionados.

N
a

hipótese
, é possível inferir
,
a aparente inaptidão do
agravado
para, ao menos neste momento, retornar ao convívio social, o que torna imperiosa
a
sua submissão ao exame criminológico, para melhor análise da questão. Isso, porque avulta
destes autos que
o
exame criminológico anterior apontou que
o recorrido

tem

índice moderado
a
alto de reincidência
,
e
tanto
tal assertiva se sustenta que
ele
ostenta
nove condenações definitivas por crimes patrimoniais, incluindo roubo circunstanciado. Nesse contexto, a
sua
submissão a novo exame criminológico é
necessário e essencial
para aferir se a avaliação psiquiátrica negativa
realizada anteriormente
ainda persiste.

Aliado a isso, constata-se que foi juntado no processo de origem
comunicação da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, informando que a tornozeleira eletrônica instalada no agravado encontra-se sem comunicação desde
25 de março de 2021

(mov. 100), situação que reforça ainda mais a necessidade de
se
avaliar com maior profundidade se
ele
está mesmo preparado para ser progredido ao regime mais brando.

Logo
, em que pese a não obrigatoriedade de exame criminológico para qualquer reeducando, o caso sob apreciação
está a
exigir que ocorra, dado que elementos concretos induzem a sua imprescindibilidade como mecanismo para avaliar a ressocialização do
agravado
.

Posto isso
, em
con
sonância
com
o parecer
ministerial,

dou provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,

para revogar
a decisão prolatada no Processo Executivo de Pena n.
0005284-31.2010.8.11.0042
,
que
concedeu a progressão de regime de pena a
Luciano Izabel d
os Santos
, a fim de que nova decisão seja prolatada, após a
sua
submiss
ão a
novo exame criminológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021